Tribunal: TJBA
Processo: 8001091-69.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001091-69.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: OTO DA PAIXAO LIMA SANTOS Advogado(s): ANILTON LOMES DO NASCIMENTO FILHO, VIVIANE DE LIMA FREITAS PINTO, SANDRO LEONY SOUZA COSTA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE SUPLETIVA DA NR-15. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Endemias contra sentença que indeferiu o pedido de majoração do adicional de insalubridade de 20% para 40% do vencimento básico, bem como o pagamento de diferenças retroativas, sob o fundamento de aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho, além de alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação supletiva da NR-15 para majorar o adicional de insalubridade quando existente lei municipal específica que fixa o percentual; (ii) estabelecer se a ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O adicional de insalubridade previsto no art. 7º, XXIII, c/c art. 39, §3º, da CF/88 possui eficácia limitada e depende de regulamentação por lei do ente federativo. O IRDR Tema 7 do TJBA admite a aplicação supletiva da NR-15 apenas em hipóteses de omissão ou inércia do ente público na regulamentação da matéria. O Município de Serrinha possui legislação específica (Leis Municipais nº 690/2006 e nº 750/2007) que regulamenta o adicional de insalubridade e fixa expressamente o percentual de 20% para o cargo de Agente de Endemias. A existência de norma municipal específica afasta a aplicação supletiva da NR-15, por inexistir lacuna normativa. A fixação do percentual por lei municipal torna desnecessária a produção de prova pericial, pois o critério de quantificação do adicional decorre diretamente da norma jurídica. O indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa quando os fatos relevantes estão definidos em lei e a controvérsia é exclusivamente de direito. O princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) impede o Poder Judiciário de majorar o adicional em desacordo com a legislação municipal vigente, sob pena de atuação como legislador positivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação supletiva da NR-15 somente é cabível quando houver omissão normativa do ente federativo quanto ao adicional de insalubridade. 2. A existência de lei municipal que fixa o percentual do adicional afasta a necessidade de perícia e impede a majoração judicial do benefício. 3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente jurídica e os fatos estão definidos em lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 39, §3º; 37, caput; CPC, arts. 85, §11; 374, II e III; 926; 927, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 12.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8001091-69.2024.8.05.0248, tendo como apelante o OTO DA PAIXÃO LIMA SANTOS e, como apelada, MUNICÍPIO DE SERRINHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA